Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-38.2008.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002914-38.2008.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - CPF: 186.139.779-87 (ADVOGADO), ANDREA SABBAGA DE MELO - CPF: 017.439.559-01 (ADVOGADO), FERNANDO MATHEUS DA SILVA - CPF: 046.992.289-33 (ADVOGADO), JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A - CNPJ: 08.583.456/0001-33 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE PADOVANI - CPF: 074.327.639-68 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), VILMA LETICIA PADOVANI - CPF: 940.749.769-00 (EMBARGANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (EMBARGANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (EMBARGANTE), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BORTOLOTTO - CPF: 696.340.509-30 (ADVOGADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), DIRLEI MARIA PADOVANI - CPF: 025.496.109-62 (EMBARGANTE), CARTORIO UNICO DE NOTAS E ANEXOS - CNPJ: 84.559.152/0001-19 (EMBARGANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO UNICO DE NOTAS E ANEXOS - CNPJ: 84.559.152/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE PADOVANI - CPF: 074.327.639-68 (EMBARGADO), VILMA LETICIA PADOVANI - CPF: 940.749.769-00 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (EMBARGADO), DIRLEI MARIA PADOVANI - CPF: 025.496.109-62 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO BORTOLOTTO - CPF: 696.340.509-30 (ADVOGADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0002914-38.2008.8.11.0046

EMBARGANTE:

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

AGROPASTORIL TIARAJU S.A. E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 193305179 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora Embargante para afastar a indenização fixada a título de danos morais em seu desfavor na sentença.

Alega, em síntese, a ocorrência de omissão “
no que tange a condenação subsidiária da Requerida Jauru Transmissora de Energia S.A., tendo em vista a obrigação dos demais requeridos em efetuar a devolução dos valores recebidos indevidamente
”, considerando que a hipótese dos autos versa sobre evicção e eventual presença de vícios redibitórios, de responsabilidade dos outorgantes da escritura pública, e ausência de má-fé ao realizar o negócio jurídico.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 196477167.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024